Tribunal: STF
Processo: ARE 1493452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 145, inciso I, 146, inciso II e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de execuo fiscal movida por MUNICPIO DE JOINVILLE contra SUZANA HATTENHAUER, ambos qualificados nos autos. Foi comunicado o bito do executado. Os autos vieram conclusos. Esse, na conciso necessria, o relatrio. DECIDO. Diante da notcia do falecimento da parte executada, h que ser extinto o feito. Pois bem. sabido que "aFazenda Pblica pode substituir a certido de dvida ativa (CDA) at a prolao da sentena de embargos, quando se tratar de correo de erro material ou formal, vedada a modificao do sujeito passivo da execuo" (Smula n 392 do STJ). Ademais, so pessoalmente responsveis pelo dbito tributrio o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; o sucessor a qualquer ttulo e o cnjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus at a data da partilha ou adjudicao, limitada esta responsabilidade ao montante do quinho do legado ou da meao; o esplio, pelos tributos devidos pelo de cujus at a data da abertura da sucesso (art. 131, incisos I a III, do CTN). Contudo, para que os indicados no art. 131 do CTN passem a fazer parte da demanda, necessria a realizao de redirecionamento e, sobre a possibilidade de deferimento de tal requerimento, o Tribunal de Justia de Santa Catarina j se manifestou: TRIBUTRIO. EXECUO FISCAL. IPTU. BITO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUBSTITUIO PROCESSUAL INVIVEL, A CONSIDERAR QUE O FALECIMENTO NO SE DEU NO CURSO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENA DE EXTINO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. pacfico o entendimento no Superior Tribunal de Justia no sentido de que 'o redirecionamento da Execuo Fiscal contra o esplio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer aps sua citao, nos autos da Execuo Fiscal, no sendo admitido, ainda, quando o bito do devedor ocorrer em momento anterior prpria constituio do crdito tributrio.' (AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhes, Segunda Turma, julgado em 11.9.18) (TJSC, Apelao Cvel n. 0002677-27.2010.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Cmara de Direito Pblico, j. 19/02/2019). Ou seja, o esplio apenas poder ter contra si redirecionada a execuo fiscal quando o falecimento do contribuinte ocorrer aps a efetivao de sua citao. No caso dos autos, o executado faleceu antes da citao na execuo, razo que enseja a extino do feito. Ademais, invivel a substituio da CDA, uma vez que tal procedimento viola a Smula 392 do Superior Tribunal de Justia, que veda a alterao do polo passivo. 0093343-49.2007.8.24.0038 310047132292 .V1 Ante o exposto, JULGO EXTINTA esta Ao de Execuo Fiscal proposta por MUNICPIO DE JOINVILLE contra SUZANA HATTENHAUER, em razo do falecimento do executado. Autorizo todas as providncias necessrias para o levantamento de qualquer tipo de constrio efetuada nos autos, inclusive o desbloqueio de bens e dinheiro. Sem custas e honorrios. P.R.I. Transitada em julgado a presente deciso, certifique-se, expea-se ofcio para levantamento de eventuais penhora ou arrestos e arquive-se, anotando as devidas baixas. Florianpolis (SC), data registrada no sistema.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente